Tribunal: TJSP
Processo: 0001620-44.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000614240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001620-44.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada JESSICA ASSUNÇÃO MARCOLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao agravo da Justiça Pública para determinar a
realização de exame criminológico, determinando o retorno da agravada ao
regime fechado até nova decisão ser proferida, após manifestação das partes.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001620-44.2020.8.26.0520 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0001620-44.2020.8.26.0520
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JESSICA ASSUNÇÃO MARCOLINO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 43744-6
Agravo. Deferimento de progressão ao regime semiaberto.
Recurso do Ministério Público pretendendo que seja reformada
a decisão para a submissão da agravada a exame criminológico
para fins de progressão de regime. Inteligência do art. 5o,
incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da
SAP. Agravo provido.
Ingressa a Justiça Pública com o presente reclamo
visando modificar a decisão de fls. 143/144 que deferiu o pedido de progressão
ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico.
Aponta que a agravada foi condenada pela prática de
roubo qualificado e o término do cumprimento da pena está previsto somente
para o ano de 2027.
Sustenta ser prudente a submissão da executada a
exame criminológico, de forma a se minimizar o possível e eventual risco de
novamente delinquir, frustrando o cumprimento da sanção imposta e
submetendo a sociedade a perigo.
Aponta que o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pleito
ministerial, justificou sua decisão pelo fato de que, em razão da atual pandemia
mundial, devem ser preservadas as integridades físicas dos agentes
penitenciários e profissionais que normalmente participam da realização do
referido exame, bem como as dos sentenciados.
Pleiteia que seja determinado o retorno da agravada ao
regime fechado para que seja submetida a exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001620-44.2020.8.26.0520 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3/6
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls.
149/155 e 156).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 165/171).
É o relatório.
Trata-se de agravada condenada à pena total de 10
anos, 04 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do delito previsto no art. 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, com
término da reprimenda previsto para 07/11/2027 (fls. 122/123).
Inicialmente, cabe anotar que a Recomendação 62 do
CNJ não equivale a ordem imediata de soltura ou concessão de outro
benefício e não restou comprovado que o estado de saúde da agravada
justifique a medida.
Nesse passo, insta ressaltar que na Recomendação 62
do CNJ, o art. 5, incisos I e IV exige que a unidade prisional não disponha de
equipe médica, que haja relatório médico suspeito de Covid-19 e que o
estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in
verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas: I concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001620-44.2020.8.26.0520 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4/6
com ocupação superior à capacidade, que não
disponham
de
equipe
de
saúde
lotada
no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas
cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição
internacional,
ou
que
disponham
de
instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;... IV colocação em prisão domiciliar de
pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado
de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;”g.n.
Repise-se, nesse ponto, que não há provas da falta de
equipe médica ou de local para isolamento no estabelecimento em que a
agravada cumpre sua pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário
do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra,
e que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida. No
caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos.”(STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001620-44.2020.8.26.0520 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5/6
Com relação à realização do exame criminológico,
cumpre anotar que, embora tenha sido dada nova redação ao art. 112 da Lei
de Execuções Penais, pela Lei n.o 10.792/2003, não se exigindo mais o exame
criminológico, esse pode ser realizado sempre que o Juízo das Execuções
julgar necessário, diante das peculiaridades da causa.
Essa E. Câmara tem entendido que o exame
criminológico não foi abolido totalmente e é necessário quando se tratar de
crime praticado com violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado
inúmeras infrações penais e ainda quando demonstre perigosidade na
execução do crime acima da média.
E esse é o caso sub judice, já que a agravada
demonstra personalidade desabonadora, tendo praticado crime grave,
cometido com violência ou grave ameaça, não havendo como se analisar a
possibilidade da concessão de benefício relativo à execução penal sem que
seja realizado o exame criminológico.
Necessário avaliar a absorção da terapêutica penal para
confirmar sua aptidão à progressão a regime menos gravoso.
Dessa forma, sem a realização de exame criminológico
para se aferir a assimilação da terapêutica penal, bem como se reúne
elementos indicativos de que não voltará a delinquir, não se mostra razoável
ser promovida ao regime semiaberto, devendo demonstrar ser merecedora da
almejada progressão no regime fechado para que não coloque em risco a
sociedade.
Vale lembrar que em sede de execução vige o princípio
“in dubio pro societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos com
notícia de delitos bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce e
indevidamente no corpo social por intermédio da concessão de regimes de
pena menos rigorosos, quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001620-44.2020.8.26.0520 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6/6
regime aberto ou livramento condicional, que pode vir a ser o caso da
agravada, razão pela qual é necessária cautela na concessão de benefícios
executórios.
É, pois, de ser reformada a decisão para determinar a
realização de exame criminológico, determinando o retorno ao regime fechado
até nova decisão ser proferida, após manifestação das partes.
Isso posto, dá-se provimento ao agravo da Justiça
Pública para determinar a realização de exame criminológico,
determinando o retorno da agravada ao regime fechado até nova decisão
ser proferida, após manifestação das partes.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator